Tribunal: STF
Processo: RE 77945
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
- Crime de sonegação fiscal. A apuração do débito fiscal, na instância administrativa, não constitui condição de procedibilidade da ação penal, ou condição objetiva de punibilidade. Precedentes do Supremo Tribunal. Recurso conhecido e provido.